Tribunal: TJSP
Processo: 2014179-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO EM PARTE – RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2014179-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CORDEIRO, LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é
agravado ACUMULADORES MOURA S.A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014179-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): CORDEIRO, LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO(S): ACUMULADORES MOURA S.A.
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 32a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.282
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO
EM PARTE RESPONSABILIZAÇÃO DOS
SÓCIOS
-
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - DECISÃO
MODIFICADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 23/29 que, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, acolhida em parte, para tão somente responsabilizar os
sócios Xavier Jove Estop e Jonas Zerpellon respondam com seus patrimônios em
relação as obrigações discutidas nos autos da execução no
1111839-48.2016.8.26.0100. Não reconheceu a existência de grupo econômico e
deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.
Busca
o
Agravante
a
reforma
do
pronunciamento, alegando, em suma, necessidade de fixação da verba honorária.
Recurso
regularmente
processado,
sem
concessão da liminar (fls. 161) e com resposta dos Agravados a fls. 168/186.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
De fato, o artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil não traz expressamente a hipótese de fixação de honorários advocatícios em

incidente. Contudo, o rol ali listado não é taxativo, mas norteado pelos princípios
da causalidade e da sucumbência.
Na fixação dos honorários advocatícios não
incide a regra do art. 85, § 2.o do CPC, mas sim a do critério equitativo previsto no
§ 8.o do mesmo dispositivo legal, sob pena de se impor honorários incompatíveis
com a simplicidade do incidente.
Nesse contexto, fica arbitrada a verba honorária
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC,
considerados os parâmetros previstos no § 2.o do referido dispositivo legal,
corrigida monetariamente desde a data deste julgamento e com juros de mora de
1% ao mês do trânsito em julgado.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR